Tribunal: STM
Processo: 7000305-66.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECURSO DA DEFESA. ESTELIONATO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. REQUERIMENTO ACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA FALSO. INDUÇÃO EM ERRO. DOLO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. REJEIÇÃO POR MAIORIA.
Utilizando-se da má-fé e com o desiderato de enganar a Administração Castrense para obter vantagem pecuniária ilícita, o embargante a induziu a erro, em duas oportunidades distintas, com a apresentação de comprovantes de residência falsificados.
Os autos ministram elementos à exaustão capazes de delinear um artifício fraudulento utilizado pelo militar para auferir ganhos indevidos, a título de auxílio-transporte.
Por se tratar de um militar experiente no ambiente castrense, contando com mais de 25 anos de serviço ativo no Exército Brasileiro, inconcebível a alegação de que havia assinado o documento de Solicitação de Auxílio-Transporte sem conhecer seu teor e de que não sabia ser necessário apresentar comprovante de residência para a concessão do benefício.
Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/11/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000305-
66.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MARCIO ANTONIO MACAMBIRA LOBATO
ADVOGADO(A): ODILON VIEIRA NETO (OAB PA13878)
ADVOGADO(A): CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES (OAB PA14055)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS OPOSTOS PELA DEFESA,
PARA MANTER, INTEGRALMENTE, O ACÓRDÃO ATACADO, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA CONHECIAM E ACOLHIAM OS
PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, OPOSTOS PELA
DEFESA, EM FAVOR DO 2º SGT EX MÁRCIO ANTÔNIO MACAMBIRA
LOBATO, PARA FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO DE LAVRA DO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, PROFERIDO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO Nº 7000404-70.2022.7.00.0000, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO E
RESTABELECER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PISO, QUE ABSOLVEU O
ORA EMBARGANTE DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 251, § 3º, DO CPM, COM
BASE NO ART. 439, ALÍNEA "B", DO CPPM (POR NÃO CONSTITUIR O FATO
INFRAÇÃO PENAL). OS MINISTROS MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(REVISOR) E JOSÉ COÊLHO FERRREIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000305-66.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MARCIO ANTONIO MACAMBIRA LOBATO
ADVOGADO(A): ODILON VIEIRA NETO (OAB PA13878)
ADVOGADO(A): CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES (OAB PA14055)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECURSO DA
DEFESA.
ESTELIONATO.
AUXÍLIO-TRANSPORTE.
REQUERIMENTO ACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE
RESIDÊNCIA
FALSO.
INDUÇÃO
EM
ERRO.
DOLO.
OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO HOSTILIZADO. REJEIÇÃO POR MAIORIA.
Utilizando-se da má-fé e com o desiderato de enganar a Administração
Castrense para obter vantagem pecuniária ilícita, o embargante a
induziu a erro, em duas oportunidades distintas, com a apresentação de
comprovantes de residência falsificados.
Os autos ministram elementos à exaustão capazes de delinear um
artifício fraudulento utilizado pelo militar para auferir ganhos
indevidos, a título de auxílio-transporte.
Por se tratar de um militar experiente no ambiente castrense, contando
com mais de 25 anos de serviço ativo no Exército Brasileiro,
inconcebível a alegação de que havia assinado o documento de
Solicitação de Auxílio-Transporte sem conhecer seu teor e de que não
sabia ser necessário apresentar comprovante de residência para a
concessão do benefício.
Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado rejeitados. Decisão
por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata do
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356659 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em rejeitar os Embargos
opostos pela Defesa, para manter, integralmente, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, o Acórdão atacado.
Brasília, 13 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pelo 2º Sgt
MÁRCIO ANTÔNIO MACAMBIRA LOBATO, contra o Acórdão não unânime
proferido nos autos da Apelação nº 7000404-70.2022.7.00.0000, julgada por esta
Corte Castrense na Sessão de Julgamento virtual de 6/3/2023.
Naquela ocasião, o Plenário deste Tribunal, por maioria, vencido o
Ministro Relator, decidiu dar provimento ao Apelo ministerial, para reformar a
Sentença absolutória e condenar o 2º Sgt MÁRCIO ANTÔNIO MACAMBIRA
LOBATO, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis)
meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime prisional inicialmente aberto,
concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 2
(dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
No referido julgamento, restaram vencidos os Ministros José Coêlho
Ferreira (Relator) e Artur Vidigal de Oliveira, que votaram pelo desprovimento do
Apelo do Ministério Público Militar, mantendo inalterada a Sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
O Acórdão restou assim ementado, in verbis:
“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE
ESTELIONATO. ART. 251, § 3º, DO CPM. ABSOLVIÇÃO NA
INSTÂNCIA
DE
ORIGEM.
AUXÍLIO-TRANSPORTE.
PROTOCOLIZAÇÃO DE REQUERIMENTO ACOMPANHADO DE
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA FALSO. LAUDO PERICIAL.
ADULTERAÇÃO.
MONTAGEM
DIGITAL.
MATERIALIDADE
COMPROVADA. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. § 3º DO ART.
251 DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. AGENTE MILITAR.
INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
Incorre no preceito punitivo previsto no art. 251, § 3º, do CPM o
militar da ativa que, agindo de forma livre, consciente e voluntária, faz
uso de comprovante de residência falsificado perante a Organização
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356659 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar, com a finalidade de obter, indevidamente, a concessão de
vantagem pecuniária a título de auxílio-transporte.
Laudo pericial a demonstrar, sem margem para dúvidas, a ocorrência
de montagem digital na fatura de energia elétrica utilizada para
induzir em erro a Administração Militar. Materialidade assente.
Autoria extraída de provas documental e testemunhal.
A tutela jurídica contemplada no delito de estelionato previsto no art.
251 do CPM é a inviolabilidade do patrimônio, de modo a coibir a
fraude geradora do prejuízo a outrem. In casu, o delito se viabilizou
mediante a protocolização de requerimento de solicitação de "auxílio-
transporte", sendo certo que, para a comprovação do local de
residência do acusado, este juntou documentos cujos dados eram
divorciados da realidade (o declarante não residia no endereço
informado), tendo auferido ilicitamente vantagem pecuniária em
detrimento dos cofres públicos. Precedente do STM.
Apelo ministerial provido para cassar a sentença absolutória e
condenar o réu nas sanções previstas no art. 251, § 3º, do CPM.
Decisão por maioria”.
No voto vencido (evento 30 da Apelação), o Ministro José Coêlho
Ferreira pontuou as seguintes razões, in verbis:
“[...] entendi que não assistia razão ao Ministério Público Militar.
9. A norma penal incriminadora contida no art. 251 do CPM consiste
na obtenção, para si ou para outrem, de vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
10. O ilustre penalista Cezar Roberto Bitencourt, in Tratado de Direito
Penal, Parte Especial, Volume 3, 6ª edição, São Paulo: Editora
Saraiva, 2010, p. 271, objetivamente sintetiza os requisitos para a
configuração do crime de estelionato, in litteris:
‘A configuração do crime de estelionato exige a presença dos seguintes
requisitos fundamentais: 1) emprego de artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento; 2) induzimento ou manutenção da vítima em
erro; 3) obtenção de vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio
(do enganado ou de terceiro)’.
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356659 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11. No caso vertente, o fato não constitui infração penal, uma vez que
não restou comprovado que o agente enganou a vítima, induzindo-a ou
a mantendo em erro.
12. Conforme se extrai da r. Sentença, durante a oitiva das
testemunhas, o MAJ RODRIGO NOGUEIRA LUCENA afirmou:
‘(...) QUE não tem nada a alegar contra o SGT MÁRCIO
MACAMBIRA; QUE o SGT MÁRCIO MACAMBIRA trabalhava de
maneira exemplar, cumpria suas obrigações com pontualidade, sempre
foi prestativo e proativo na função que exercia; QUE, à época,
retiraram o auxílio-transporte de todos os militares suspeitos; QUE
essa decisão foi tomada pelo Diretor; QUE, hoje, a fiscalização está
mais rigorosa; QUE a falsificação não era grosseira, mas havia
elementos, como numeração e gráficos, que pareciam falsos; QUE,
durante o ocorrido, o SGT MÁRCIO MACAMBIRA continuou como
seu subordinado e que depois ficou um período na Sargenteação do
contingente, auxiliando o Comandante; QUE não sabe onde o acusado
realmente morava’. (Grifos nossos).
13. Aliás, a testemunha arrolada pela Acusação nada acrescentou para
fortalecer os indícios de que o apelado laborou em emprego de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento ou, ainda, se a
Administração militar foi realmente induzida em erro em virtude do
pagamento do auxílio transporte ao apelado.
14. Desta forma, fica claro que a Administração Militar foi negligente
na fiscalização dos atos, uma vez que o endereço do acusado constava
no Plano de Chamada da Unidade e na ficha SICAPEX. Bastava à OM
conferir os documentos para verificar a discrepância.
15. É oportuno ressaltar que os Tribunais já assentaram o
entendimento de que não viola o preceito constitucional insculpido no
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a fundamentação per
relationem, a exemplo do seguinte julgado do Pretório Excelso, in
litteris:
‘EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo
Penal. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei
nº 10.826/03. Alegação de violação do art. 93, IX, da Constituição
Federal. Fundamentação per relationem. Possibilidade. Precedentes.
Agravo não provido.
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356659 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. É legítima, do ponto de vista jurídico-constitucional, a utilização,
pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem,
porquanto compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição
da República.
2. A adoção pelo órgão judicante dos fundamentos veiculados no
parecer do Ministério Público como razão de decidir não configura
ausência de motivação nem de prestação jurisdicional. Precedentes
(ARE nº 1.024.997-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe de 16/5/17).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (Grifos nossos.) (HC
200598 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
31/5/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021
PUBLIC 28-06-2021.).
16. In casu, no que diz respeito à atipicidade da conduta, valho-me
dos fragmentos extraídos da r. Sentença, cujas razões passam integrar
este voto, in litteris:
‘(...).
No caso em análise se tem com certeza nas provas colhidas que, o réu
nunca residiu no Município de Itupiranga. As testemunhas não sabiam
onde o réu morava, embora o endereço do réu constasse no Plano de
Chamada da OM. O acusado mencionou, por mais de uma vez, ter
residência na Rua Praça das Nações Unidas, Q. 117, lote 2, Marabá-
PA. O Plano de Chamada da OM, comprova que ele residia neste
endereço. Então fica claro que a Administração Militar - vítima do
estelionato - não poderia ser enganada ou mantida em erro por conta
de energia elétrica manipulada eletronicamente. Como mencionou a
Defesa, bastaria que a administração fizesse um confronto das contas
de energia elétrica apresentadas com o Plano de Chamada e a Ficha
SICAPEX, e o equívoco seria identificado, e como consequência o
pagamento não seria deferido. A testemunha MAJ RODRIGO
NOGUEIRA LUCENA, perante o Conselho de Justiça afirmou que:
'Hoje a fiscalização está mais rigorosa'. Tal afirmação reforça a
convicção no sentido de que, a vítima, na época dos fatos relatados na
denúncia, fora negligente, omissa na fiscalização relativa à
confirmação do endereço declarado pelo interessado em receber o
auxílio transporte.
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356659 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, se a vítima agiu de forma negligente, antes do pagamento, já que
havia um processo administrativo de admissibilidade ao direito, então,
impossível reconhecer que ela fora induzida ou mantida em erro. No
estelionato, a vítima deve ser enganada, contudo deixar-se enganar,
quando poderia agir para impedir o resultado, não configura o
elemento do tipo penal. Destarte, neste caso concreto, não há
comprovação da existência de um dos elementos do tipo penal –
induzir ou manter a vítima em erro - o que demonstra tratar-se de
conduta atípica descrita no art. 251 do CPM.
Como demonstrado pela Defesa o prejuízo pecuniário está sendo
reparado pelo réu, com descontos mensais em seu contracheque.
O art. 439 do CPPM, assegura que 'O Conselho de Justiça absolverá
o acusado, mencionado os motivos na parte expositiva da sentença,
desde que reconheça;
[...]
b - não constituir o fato infração penal.'
Assim, reconhecendo que as provas dos autos apontam para conduta
atípica, cumpre reconhecer a improcedência da acusação, para
absolver o acusado da imputação feita na denúncia.” (Grifos no
original).
17. Por outro lado, o titular da ação penal militar, órgão que tem o
ônus de produzir as provas para embasar uma condenação dele não se
desincumbiu, o que demonstra a fragilidade do conjunto probatório
carreado aos autos.
18. Como bem salientou a defesa em suas contrarrazões, é importante
ressaltar que, durante a instrução criminal, houve pouca preocupação
em comprovar se houve ou não a vantagem ilícita.
19. Segundo a ficha financeira de MÁRCIO ANTONIO MACAMBIRA
LOBATO, o prejuízo à administração militar, à época, foi estimado no
valor de R$ 2.497,08 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e
oito centavos). Entretanto, não foi realizado o cálculo do auxílio
transporte com relação ao endereço do réu constante no Banco de
dados da Corporação, no intuito de esclarecer o valor devido de
Auxílio-transporte, confrontando com o valor efetivamente pago.
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356659 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20. Por último, segundo informações da concessionária de energia
REDE CELPA, a conta contrato apresentada para obtenção do Auxílio
Transporte estaria na titularidade de Verônica Parente Mourão.
21. Entretanto, nem a Sra. Verônica nem qualquer representante da
REDE CELPA foi ouvido em Juízo. Além do mais, o Laudo Pericial n°
469/2017 – SETEC/SR/DPF/PA não indicou que houve alteração do
campo referente ao endereço residencial. Assim, não se poderia
atribuir ao apelado a fraude material, estando ausente, portanto, o
elemento “artifício”, o que descaracterizaria o crime de estelionato.
22. Conclui, portanto, que deveria prevalecer a Sentença absolutória
imposta pelo Juízo a quo”.
O Acórdão foi publicado em 4/4/2023 (evento 35 da Apelação),
intimando-se o Ministério Público Militar na mesma data (evento 39 da Apelação) e
a Defesa constituída em 9/4/2023 (evento 40 da Apelação), data em que opôs os
presentes Embargos.
Em suas Razões, a Defesa requereu o conhecimento e provimento dos
Infringentes do Julgado para que prevaleça o voto do Ministro José Coêlho Ferreira,
a fim de manter a Sentença absolutória do embargante MÁRCIO ANTÔNIO
MACAMBIRA LOBATO, em face da imputação do crime tipificado no art. 251, §
3º, do CPM, com fundamento no art. 439, letra "b", do CPPM.
Em 25/4/2023, admiti os presentes Embargos, por serem tempestivos e
preencherem os pressupostos legais, concedendo-se vista à Procuradoria-Geral de
Justiça Militar (evento 5).
Em Impugnação (evento 9), a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar
Dra. Arilma Cunha da Silva manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pugnou pela sua rejeição.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e
devidamente interessada, devendo ser conhecidos.
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356659 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Insurgiu-se o 2º Sgt MÁRCIO ANTÔNIO MACAMBIRA LOBATO
contra o Acórdão não unânime desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº
7000404-70.2022.7.00.0000, que, em 6/3/2023, deu provimento ao Apelo
ministerial, para reformar a Sentença absolutória e condenar o ora embargante à
pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, como incurso
nas sanções do art. 251, § 3º, do CPM.
No voto vencido (evento 30 da Apelação), o Ministro José Coêlho
Ferreira, acompanhado pelo Ministro Artur Vidigal de Oliveira, divergiu da corrente
majoritária desta Corte Militar e negou provimento ao Apelo do Ministério Público
Militar, mantendo inalterada a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
A divergência, objeto do presente reexame, encontra-se calcada nos
termos da retrocitada Declaração de Voto Vencido. Na peça de sustentação, a Defesa
do embargante alegou que o fato narrado não constituiu infração penal, haja vista
inexistir nos autos a comprovação de que o 2º Sgt MÁRCIO ANTÔNIO
MACAMBIRA LOBATO enganou a vítima (Administração Castrense), induzindo-a
ou mantendo-a em erro. Sustentou a ausência do artifício fraudulento para a
configuração do delito de estelionato. Ao fim, requereu o provimento dos
Infringentes do Julgado, com fulcro na prevalência do voto vencido, a fim de
reformar o Acórdão combatido.
A despeito do grau de empenho da Defesa constituída, é suficiente o
acervo probatório que lastreou a condenação firmada pelo colegiado desta Corte
castrense, não sendo o caso de reforma do Decisum.
Pesa contra o 2º Sgt MÁRCIO ANTÔNIO MACAMBIRA LOBATO a
acusação de ter induzido a erro a Administração Castrense, em duas ocasiões
distintas, com a apresentação de comprovantes de residência falsificados, para fazer
prova de endereço por ele indicado no requerimento de solicitação de auxílio-
transporte com a finalidade de obter vantagem pecuniária ilícita.
A instrução criminal revelou que o embargante apresentou dois
documentos de Solicitação de Auxílio - Transporte (SAT) subscritos por ele próprio,
em dois momentos distintos (5/5/2016 e 22/8/2016), alegando residir no mesmo
endereço, qual seja VC DO LASTANCIA, 120, SÃO PARENTE, KM 12,6 TRAFO
8764, ITUPIRANGA/PA, CEP 685-80-000 (evento 24, documento 2, fls. 24/25 e
evento 1, fls. 16/18, do IPM).
Para comprovar o endereço assinalado, o ora embargante apresentou
faturas de energia elétrica, registradas em seu nome, referentes aos meses 3/2016 e
7/2016, com o número de contrato 18698765, e indicou como endereço a VC DO
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356659 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LASTANCIA, 120, SÃO PARENTE, KM 12,6 TRAFO 8764, ITUPIRANGA/PA
(evento 24, documento 2, fl. 25, do IPM).
Entretanto, quando realizada a conferência pelo Comandante do
contingente do HGu Marabá, 1º Ten Mauro Nicolow, no sítio da empresa Centrais
Elétricas do Pará (CELPA), na internet, constatou-se que o comprovante de
residência apresentado pelo embargante estava em nome da Sra. Verônica Parente
Mourão, desde 2/12/2014 até a data da consulta (outubro/2016) (evento 1, fls. 41/43,
do IPM).
Essa notícia foi confirmada pela empresa CELPA, que, após o pedido
de informações, noticiou que a fatura de energia elétrica, referente ao mês 3/2016,
com o número de Contrato 18698465, estava sob a titularidade da Sra. Verônica
Parente Mourão, e não do embargante 2º Sgt MÁRCIO ANTÔNIO MACAMBIRA
LOBATO. Exatamente por essa razão, foi anexada aos autos a fatura original, com o
nome da Sra. Verônica Parente (evento 24, documento 3, fl. 42, do IPM).
No mesmo sentido, de acordo com a CELPA, na outra fatura, referente
ao mês 7/2016, da conta contrato nº 18698765, apresentada pelo embargante, não
consta seu nome, mas, sim, o da Sra. Verônica Parente Mourão (evento 1, fls. 71/72,
do IPM).
Na ficha financeira do militar graduado consta que este recebeu
auxílio-transporte no período de maio de 2016 até setembro de 2016 (evento 1,
documento 1, fls. 77/78, do IPM), sendo que o prejuízo causado, à época, à
Administração Militar foi estimado em processo administrativo no valor de R$
2.497,08 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oito centavos), sem
atualização de juros e correção monetária (evento 1, documento 1, fl. 94, do IPM).
O Laudo Pericial Criminal nº 469/2017, produzido pelo Setor Técnico-
Científico da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no
Estado do Pará, concluiu que a conta de energia elétrica apresentada como
comprovante de residência pelo embargante, com o seu nome, apresentou
"indicativos de montagem digital" (evento 1, fls. 129/133, do IPM).
Em sua oitiva judicial (evento 215, documentos 1 e 2, da APM), a
testemunha Ten Mauro Nicolow informou:
“[...] que o nome do SGT MÁRCIO MACAMBIRA constava na lista
de suposta fraude; QUE, em um Boletim de acesso restrito, foi
publicado que todos os militares que recebessem auxílio-transporte
fizessem uma nova solicitação, tendo em vista um reajuste; QUE, após,
informou que os militares deveriam apresentar a documentação na
sargenteação; QUE esses documentos eram comprovante de residência
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356659 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para militares do efetivo profissional e bilhete de passagem; QUE a
sargenteação recebia os documentos, fazia os cálculos, depois colhia a
assinatura do militar interessado e lhe apresentava; QUE conferia se a
informação no comprovante de residência estava compatível com a
informação no auxílio-transporte, bem como conferia os valores;
QUE, depois de tudo conferido, enviava ao Comandante; QUE o
Comandante encontrou o mesmo número de leitura em duas contas de
energia elétrica; QUE, olhando as demais contas, descobriram mais
contas com o mesmo número de leitura; QUE consultou as contas no
site da Celpa e verificou que várias não existiam; QUE informou ao
Coronel sobre os problemas encontrados; QUE, diante disso, o
Coronel instaurou Inquérito; QUE, durante o IPM, foram feitas várias
visitas in loco; QUE foram 25 militares investigados e depois o IPM
foi desmembrado; QUE não recorda o que o SGT MÁRCIO
MACAMBIRA falou sobre o fato; QUE não recorda a função do
acusado; QUE, na época, era Comandante do contingente; QUE o
endereço era comparado apenas com o documento e com a declaração
do militar; QUE quem trabalhava na sargenteação era o 1º SGT
RIVADÁVIA, SD GEOVANE e o SD GUSTAVO e quem fazia o
preenchimento da ficha de solicitação era o SD GEOVANE; QUE não
sabe como era feito o preenchimento da ficha [...]”. (Grifos nossos.)
Por sua vez, quando interrogado, o 2º Sgt MÁRCIO ANTÔNIO
MACAMBIRA LOBATO declarou:
"[...] QUE conhece a SAT, mas não conhece os outros documentos dos
autos; QUE realmente apresentou a SAT; QUE não morava no
endereço indicado na SAT; QUE perguntou ao ex-SD GEOVANE qual
era o procedimento para adquirir o vale-transporte; QUE antes de
fazer o requerimento, não recebia o auxílio-transporte; QUE o ex-SD
GEOVANE lhe informou que deveria ser feita uma SAT; QUE o ex-SD
GEOVANE fez a SAT; QUE assinou a SAT sem ler; QUE foi chamado
na sargenteação para assinar de novo e novamente assinou sem
ler; QUE não entregou comprovante de residência para o ex-SD
GEOVANE; QUE, nas duas ocasiões em que assinou, não havia anexo
ao SAT; QUE não sabe como esses endereços apareceram; QUE não
tinha problema com nenhum militar que pudesse lhe prejudicar; QUE
foi feito um processo administrativo de confissão de dívidas para
devolver os valores, mas se negou a assinar porque não foi dada
ampla defesa; QUE repassou o endereço da vila Poupex para o ex-SD
GEOVANE; QUE, em 2016, tinha 26 anos de serviço; QUE
trabalhava no arquivo morto e era identificador de corpo de tropa da
1ª Seção; QUE o formulário que assinou já estava na sargenteação;
QUE o ex-SD GEOVANE digitou e imprimiu o documento; QUE o ex-
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356659 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SD GEOVANE não tinha motivo para lhe prejudicar; QUE não sabe se
o ex-SD GEOVANE recebia valor indevido de SAT; QUE o endereço
no Plano de Chamada e na ficha Sicapex era outro; QUE, na pressa,
assinou sem ler a SAT; QUE foi chamado depois para se
justificar; QUE confirmou que a assinatura na SAT era sua; QUE
procurou o TEN MAURO NICOLOW para saber por que tinham
autorizado a SAT se o endereço no seu Plano Chamado e na ficha
Sicapex era outro; QUE o TEN MAURO NICOLOW também não sabia
explicar; QUE o processo administrativo foi arquivado; QUE foi
instaurado o IPM depois; QUE, no IPM, foi ouvido na condição de
testemunha; QUE, depois do HC, o IPM que era coletivo foi
desmembrado; QUE foi chamado para ser ouvido de novo na condição
de testemunha, então o advogado ingressou com HC; QUE não
conhecia a Portaria que regulamentava; QUE não sabia que devia
apresentar comprovante de residência; QUE depois descobriu que o
solicitante é que deve fazer a SAT; QUE o ex-Sd GEOVANE foi
chamado para ser ouvido, mas não foi localizado; QUE o Hospital
não tinha recursos para procurar o ex-Sd GEOVANE [...]". (Grifos
nossos.)
Convém destacar que a Portaria nº 098-DGP
1, de 31/10/2001,
regramento responsável por aprovar as normas para o Controle da Solicitação e
Concessão do auxílio-transporte, bem como o exame de sua requisição no âmbito do
Exército Brasileiro, determina que o militar interessado na concessão do auxílio-
transporte, além de preencher a ficha de solicitação, deve anexar cópia do
comprovante de residência apto a demonstrar o local onde reside.
Ora, justamente por se tratar de um militar experiente no ambiente
castrense, contando com mais de 25 anos de serviço ativo no Exército Brasileiro ao
tempo do ocorrido, as alegações do embargante de que havia assinado o documento
de Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT) sem conhecer seu teor e de que não
sabia ser necessário apresentar comprovante de residência para a concessão do
benefício não se sustentam.
Nesse cenário, os autos ministram elementos à exaustão capazes de
delinear um artifício fraudulento utilizado pelo 2º Sgt MÁRCIO ANTÔNIO
MACAMBIRA LOBATO para auferir ganhos indevidos, a título de auxílio-
transporte. A prática da fraude é cristalina e resulta do cotejo da prova documental
com a prova oral produzida.
Ademais, a absoluta falta de coincidência entre a necessidade de
obtenção do benefício; assinatura do SAT pelo embargante sem ao mesmo ler tal
documento; desconhecimento da legislação que regula a concessão do auxílio-
transporte, a qual determina o preenchimento da ficha de solicitação e a anexação do
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356659 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

necessário comprovante de residência pelo solicitante; e de não saber como surgiu o
registro do endereço local VC DO LASTANCIA, 120, SÃO PARENTE, KM 12,6
TRAFO 8764, ITUPIRANGA/PA, CEP 685-80-000, descortinam o interesse
escuso de se beneficiar com uma situação criada artificialmente, que não reflete
a realidade, pelo contrário, cria uma distorção proposital tendente a lesar os
cofres públicos, numa modalidade de enriquecimento ilícito.
O dolo subjacente ao crime de estelionato consiste justamente na
vontade de iludir a boa-fé da vítima, no caso, a Administração Castrense na figura do
Poder Público, mediante indução a erro, para agredir o patrimônio alheio de forma
criminosa.
Como bem colocado pelo Ministro Francisco Joseli Parente Camelo,
Relator para o Acórdão (evento 33 da Apelação), no caso em questão, “De concreto,
tem-se que o nominado militar fez uso de documento falso, a saber, comprovante
de residência adulterado, a fim de pleitear e receber auxílio-transporte
indevidamente, causando, dessa forma, prejuízo para a administração pública
militar”.
No mesmo sentido, bem delineou a douta Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar (evento 9), in verbis:
“[...] percebe-se que o Embargante induziu a erro a Administração
Castrense, em duas ocasiões distintas, com a apresentação de
comprovantes de residência falsificados, para comprovar endereço
por ele indicado no requerimento de solicitação de auxílio-
transporte. Logo, agiu com má-fé com o intuito de enganar a
administração castrense e, ao fim, obter vantagem pecuniária ilícita.
Nesse cenário já amplamente escrutinado em grau recursal, é possível
reafirmar a ocorrência do fato típico antijurídico e culpável, com
lastro probatório suficiente para a condenação do Embargante,
devendo ser mantido o v. Acórdão exarado pela Corte Castrense”.
(Grifo nosso.)
O caso em tela se assemelha às diversas investidas daqueles militares
que, movidos pela ganância, indicam endereços longínquos, diversos de onde
efetivamente residem, com o único propósito de receberem valores a maior do que
supostamente teriam direito.
Exatamente nesse sentido, em conformidade com as supracitadas
razões, foi o Decisum proferido pela maioria desta Egrégia Corte, ao qual me filiei,
ao decidir pela reforma da Sentença de primeiro grau, para condenar o 2º Sgt
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356659 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÁRCIO ANTÔNIO MACAMBIRA LOBATO pela prática do delito de estelionato,
conforme se extrai da ementa do Acordão exarado nos autos da Apelação nº
7000404-70.2022.7.00.0000, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME
DE ESTELIONATO. ART. 251, § 3º, DO CPM. ABSOLVIÇÃO NA
INSTÂNCIA
DE
ORIGEM.
AUXÍLIO-TRANSPORTE.
PROTOCOLIZAÇÃO DE REQUERIMENTO ACOMPANHADO DE
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA FALSO. LAUDO PERICIAL.
ADULTERAÇÃO.
MONTAGEM
DIGITAL.
MATERIALIDADE
COMPROVADA. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. § 3º DO ART.
251 DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. AGENTE MILITAR.
INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. Incorre no preceito punitivo previsto no art. 251, § 3º, do
CPM o militar da ativa que, agindo de forma livre, consciente e
voluntária, faz uso de comprovante de residência falsificado perante a
Organização Militar, com a finalidade de obter, indevidamente, a
concessão de vantagem pecuniária a título de auxílio-transporte.
Laudo pericial a demonstrar, sem margem para dúvidas, a ocorrência
de montagem digital na fatura de energia elétrica utilizada para
induzir em erro a Administração Militar. Materialidade assente.
Autoria extraída de provas documental e testemunhal. A tutela jurídica
contemplada no delito de estelionato previsto no art. 251 do CPM é a
inviolabilidade do patrimônio, de modo a coibir a fraude geradora do
prejuízo a outrem. In casu, o delito se viabilizou mediante a
protocolização de requerimento de solicitação de "auxílio-transporte",
sendo certo que, para a comprovação do local de residência do
acusado, este juntou documentos cujos dados eram divorciados da
realidade (o declarante não residia no endereço informado), tendo
auferido ilicitamente vantagem pecuniária em detrimento dos cofres
públicos. Precedente do STM. Apelo ministerial provido para cassar a
sentença absolutória e condenar o réu nas sanções previstas no art.
251, § 3º, do CPM. Decisão por maioria”.
Como pode ser observado, contrariamente ao alegado defensivo e à
declaração de voto consignada pelo Ministro José Coêlho Ferreira, aqui, o fato
constituiu-se infração penal, haja vista a comprovação de que o agente enganou a
vítima (Administração Militar), induzindo-a em erro.
Ora, resta notório nos autos deste processo que o 2º Sgt MÁRCIO
ANTÔNIO MACAMBIRA LOBATO, de forma dolosa, buscando auferir vantagem
indevida por meio de artifício fraudulento e induzindo a Administração Militar em
erro, utilizou-se de documentação falsa, a saber, o comprovante de residência
adulterado, caracterizando o delito de estelionato (art. 251 do CPM).
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356659 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No acervo jurisprudencial deste Tribunal constam precedentes que
destacam a culpabilidade de agente, por prática do crime de estelionato, em
situações semelhantes às verificadas neste processo. Trago à colação os seguintes
julgados:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO.
ARTIGO 251, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
AUXÍLIO-TRANSPORTE.
APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO ACOMPANHADO DE
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA FALSO. LAUDO PERICIAL.
INEXISTÊNCIA DE ADULTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO
ACOLHIMENTO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
INEFICÁCIA
ABSOLUTA DO MEIO. ART. 32 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. § 3º DO ARTIGO
251 DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. AGENTE MILITAR.
INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
O objeto jurídico tutelado no crime de estelionato previsto no art. 251
do Código Penal Militar é a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo
a fraude causadora do dano a esse patrimônio, sendo certo que a ação
nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por meio do
uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter
para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio. Na
espécie, portanto, o delito se configurou com a apresentação do
Requerimento de Solicitação de Auxílio Transporte, sendo certo que,
para a comprovação do local de residência do Réu, foram juntados
documentos que não correspondiam com a verdade e, nessas
circunstâncias, o contexto dos autos evidencia as elementares do delito
insculpido no art. 251 do CPM, quais sejam, i) o meio fraudulento; ii)
a obtenção de vantagem ilícita; e iii) o prejuízo alheio.
A despeito de não terem sido identificados nos Laudos Periciais
eventuais adulterações tais como emendas, rasuras ou sobreposições
nos campos referentes aos endereços residenciais, ainda assim o
delito restou plenamente configurado, pois, a toda evidência, os autos
demonstram à saciedade que o Acusado não residia no local no qual
declarou, tendo justificado tal desiderato, unicamente, com o fim de
proveito do que não lhe seria devido. Incabível a alegação de crime
impossível, previsto no art. 32 do Código Penal Militar, uma vez que,
no caso em exame, o Réu efetivamente percebeu Auxílio-Transporte,
valendo-se, justamente, dos documentos apresentados à Organização
Militar, os quais induziram a erro a Administração Castrense.
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356659 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A ofensa à Administração Militar é elementar do crime quando o
agente é civil, portanto, somente nesse caso não é aplicável a
circunstância agravante do artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria”. (STM.
Apelação nº 7000411-96.2021.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgado em 07/10/2021. Publicada em
25/10/2021). (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME
DE ESTELIONATO. ARTIGO 251, § 3º, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. ABSOLVIÇÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUXÍLIO
TRANSPORTE.
PROTOCOLIZAÇÃO
DE
REQUERIMENTO
ACOMPANHADO
DE
COMPROVANTE
DE
RESIDÊNCIA
FALSO. LAUDO PERICIAL. ADULTERAÇÃO. MONTAGEM
DIGITAL.
MATERIALIDADE
COMPROVADA.
CRIME
IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. ART. 32 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE
AUMENTO DA PENA. § 3º DO ARTIGO 251 DO ESTATUTO
REPRESSIVO CASTRENSE. AGENTE MILITAR. INCIDÊNCIA.
CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO PELA PENA IN
CONCRETO. DECISÃO UNÂNIME.
Incorre no preceito punitivo previsto no art. 251, § 3º, do Código
Penal Militar, o militar da ativa que, agindo de forma livre,
consciente e voluntária, faz uso de comprovante de residência
falsificado perante Organização Militar, com a finalidade de obter,
indevidamente, a concessão de vantagem pecuniária a título de
auxílio-transporte. Laudo pericial a demonstrar, sem margem para
dúvidas, a ocorrência de montagem digital na fatura de energia
elétrica utilizada para induzir em erro a Administração Militar.
Materialidade assente. Autoria extraída de provas documental e
testemunhal. A tutela jurídica contemplada no delito de estelionato
previsto no art. 251 do Código Penal Militar é a inviolabilidade do
patrimônio, de modo a coibir a fraude geradora do prejuízo a outrem.
In casu, o delito se viabilizou mediante a protocolização de
requerimento de solicitação de "auxílio-transporte", sendo certo que,
para a comprovação do local de residência do acusado, este juntou
documentos cujos dados eram divorciados da realidade (o declarante
não residia no endereço informado), tendo auferido ilicitamente
vantagem pecuniária em detrimento dos cofres públicos. Incabível a
alegação de crime impossível, previsto no art. 32 do Código Penal
Militar, uma vez que, no caso em exame, o Réu efetivamente percebeu
Auxílio-Transporte,
valendo-se,
justamente,
dos
documentos
apresentados à Organização Militar, os quais induziram a erro a
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356659 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Administração Castrense. Apelo ministerial provido para cassar a
sentença absolutória e condenar o réu nas sanções previstas no art.
251, § 3º, do CPM. Reconhecimento ex officio da prescrição pela pena
in concreto. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000547-
93.2021.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente
Camelo. Julgado em 28/4/2022. Publicada em 23/5/2022). (Grifos
nossos.)
Portanto, o voto exarado pelo Ministro Francisco Joseli Parente
Camelo condiz com os fatos apurados na instrução criminal, não deixando margem
para incidência da atipicidade, com claro preenchimento das elementares da autoria
e da materialidade, bem como da culpabilidade do embargante, impondo-se, dessa
forma, a manutenção do Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000404-
70.2022.7.00.0000, que reformou a Sentença absolutória e condenou o 2º Sgt
MÁRCIO ANTÔNIO MACAMBIRA LOBATO à pena de 1 (um) ano, 6 (seis)
meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM
e do art. 606 do CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626
do CPPM, à exceção da alínea "a", concedendo ao embargante o direito de recorrer
em liberdade e fixando o regime prisional aberto para o eventual cumprimento da
sanção apenatória, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os
Embargos opostos pela Defesa, para manter, integralmente, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, o Acórdão atacado.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356659v7 e
do código CRC 2220d988.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 12/12/2023, às 14:52:42
1. [...] 4.CONTROLEa. Solicitação do Beneficiário3) Requisição do Auxílio-TransporteO interessado pelo
recebimento do AT deverá tomar as providências abaixo indicadas:a) preencher a ficha de solicitação (Anexo
"B" das IR 70-21);b) anexar à solicitação uma cópia de comprovação de residência, que deverá ter o mesmo
endereço do Plano de Chamada, no caso do militar.3. CONCEITUAÇÕESa. Comprovante de endereço
residencialQualquer documento, atualizado, emitido pelo poder público ou concessionária de serviço público,
onde conste o nome do beneficiário e respectivo endereço. No caso do EV é suficiente a declaração
apresentada pelo usuário e verificada periodicamente pela SU [...]”.
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356659 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000305-66.2023.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MARCIO ANTONIO MACAMBIRA LOBATO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Faço a presente Declaração de Voto (convergente) para que conste dos
autos, nos termos dos §§ 8° e 9º do art. 52 do RISTM.
A
admissibilidade
do
Recurso
encontra-se
adequadamente
equacionada.
Por ocasião do julgamento dos Embargos em epígrafe, em votação
majoritária, no mérito, o Recurso defensivo foi rejeitado, mantendo íntegro o
Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Operou-se a hegemonia do veredicto do Tribunal, acatado pela maioria
de seus Ministros, diante da convergência com o Voto condutor da lavra da Ministra
Relatora Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Corroborando com o desfecho do julgamento, materializado no
Acórdão proferido, abrangendo os temas suscitados, apresento os fundamentos pelos
quais pautei o meu posicionamento, fruto do estudo aprofundado do caso submetido
à apreciação da Corte, com as pertinentes reflexões que lhe podem ser agregadas.
À míngua de temas preliminares, segue-se diretamente ao exame do
mérito recursal atinente aos Embargos em tela.
1. Aspectos introdutórios – Síntese da pretensão recursal e da impugnação da PGJM.
No mérito, a Defesa pleiteia a reforma do Acórdão proferido nos autos
da Apelação nº 7000404-70.2022.7.00.0000 para que prevaleça o Voto Vencido da
lavra do Ministro Dr. José Coêlho Ferreira (Relator), também adotado pelo Ministro
Dr. Artur Vidigal de Oliveira.
O referido Voto Vencido apontou para a manutenção da Sentença
questionada, com a consequente absolvição do Sgt MÁRCIO, no tocante à prática do
crime tipificado no art. 251, § 3º, do CPM, com esteio no art. 439, alínea “b”, do
CPPM.
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356783 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa base, a corrente minoritária embasou que as elementares do
estelionato não estariam presentes: o artifício fraudulento, o induzimento da vítima
em erro e o dolo do agente. Assim, posicionou-se pela atipicidade da conduta.
Por seu turno, a PGJM, em sede de impugnação, manifesta-se pela
rejeição dos presentes Embargos. Nesse sentido, reafirma a ocorrência de fato típico,
antijurídico e culpável.
2. A posição do Revisor.
Em que pese o teor dos argumentos defensivos, a pretensão recursal
não deve prosperar.
Dessa forma, o Acórdão guerreado deve ser mantido.
3. A abordagem recursal.
A presente demanda lastreia-se na suposta atipicidade da conduta
atribuída ao Sgt MÁRCIO, por ausência das elementares típicas do estelionato (art.
251, § 3º, do CPM), conforme o Voto Vencido da lavra do Ministro Dr. José Coêlho
Ferreira (Relator da Apelação nº 7000404-70.2022.7.00.0000).
Passa-se à análise das teses da Defesa.
I - O QUESTIONÁVEL INDUZIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE EM ERRO.
A Defesa alega que a rotina adotada pela Administração teria afastado
a configuração do crime. Nessa rota, afirma que a OM não confrontou o pleito de
concessão de auxílio transporte (reputado irregular) com os registros funcionais do
requerente (acessíveis pela OM), para, assim, conferir os dados e evitar a fraude.
A tese de culpa concorrente da Administração constitui o cerne do
pleito absolutório. Na sua visão, a suposta negligência da OM redundaria na
atipicidade da conduta.
Noutras palavras, a Defesa sustenta que o procedimento
correspondente à concessão do auxílio transporte deveria ser constantemente
fiscalizado pela Administração, mediante o confronto dos dados atinentes ao
requerente (endereço cadastrado e o declarado na solicitação de auxílio transporte).
O recorrente cogita que a OM nada teria feito para acompanhar o
Requerimento do réu e, nesse cenário subjetivo de negligência, a responsabilidade
seria da própria Administração.
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356783 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa, ainda, sugere que, caso fossem oportunamente percebidas, a
OM poderia ter evitado concessões criminosas e as eventuais inconsistências,
derivadas da discrepância de endereço.
Como resultante, na perspectiva da Defesa, o crime não se consumaria.
A pretensão defensiva não deve prosperar.
O aperfeiçoamento dos controles administrativos constitui alvo
permanente na esfera do Poder Público.
Na verdade, não fosse a diligente atuação da Administração, o crime
poderia ter repousado impune até hoje.
Impacta que a Defesa tente transferir a responsabilidade da conduta
criminosa para a Administração, sendo esta, inclusive, a vítima imediata a suportar o
prejuízo causado.
A Administração Pública deve sempre planejar a melhoria dos seus
procedimentos, visando à sua maior eficiência, em especial o emprego dos escassos
recursos disponíveis.
Essa busca pelo aperfeiçoamento da Administração Pública inclui os
métodos de detecção dos agentes que agem de má fé, os quais tentam burlar os
sistemas de controle. Procuram as brechas ainda vulneráveis para atacar os cofres
coletivos.
No ápice da falta de caráter, os “infratores” manejam os pontos
carentes de melhoria para transformá-los em artimanhas úteis na via do crime.
A alegação do embargante apenas confirma o contexto do delito
perpetrado. Ao invés do arrependimento, envereda para tese que inverte os valores a
serem preservados no âmbito das Forças Armadas. Inclusive, por mais que a
Administração sempre atue nas melhorias procedimentais, a lealdade de seus
integrantes perfaz a mais importante ferramenta para o sucesso da Instituição.
No viés dos aprimoramentos, a Administração Militar precisa da
honestidade dos seus integrantes. Infelizmente, o agente surpreendeu os seus pares
mediante traição, contrariando a confiança nele depositada pela sociedade.
Portanto, o militar que, ao invés de cumprir o seu juramento de
dedicação à Pátria, pratica crimes mediante a percepção de pontos ainda vulneráveis
da Administração, merece a proporcional repressão do Estado.
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356783 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se verá adiante, a ação delituosa atacou/desafiou os modos de
controle da OM, a qual confiou nas informações prestadas pelo agente. Os seus
superiores acreditaram, até conhecer as provas em contrário, na sua presumida
lealdade.
Na sua senda, o graduado preencheu a SAT (Solicitação de Auxílio
Transporte) fornecendo endereço de outrem, como se fosse dele próprio. Ademais,
forjou conta de energia, em consonância com a farsa montada, para embasar o
referido pedido. O engodo, dirigido à Administração, restou plenamente
evidenciado.
O dolo do réu está evidente.
Na dicção doutrinária em obra de coautoria de Cícero Robson Coimbra
Neves e de Marcello Streifinger
1, no estudo das elementares do crime em tela,
induzir alguém em erro significa:
“[...] incutir, gerar no sujeito passivo o comportamento desejado, pela crença em
uma realidade inexistente, apenas ocorrida na mente da pessoa induzida. Gera o
sujeito ativo, em outras palavras, uma falsa compreensão da realidade na cabeça do
sujeito passivo, que passa a comportar-se da forma como queria o autor. [...]”.
Na complementação ao ensino sobre as elementares típicas do
Estelionato, os nominados autores enfatizam a relação de causalidade integrante do
ilícito
2:
“[...] A indução ou manutenção do erro, deve-se frisar, é a causa da obtenção da
vantagem, estabelecendo-se, assim, a primeira relação de causalidade exigida pelo
tipo: a fraude praticada pelo autor causando o erro da vítima ou fomentando que
esta continue em erro.
O delito em estudo, todavia, possui uma outra relação causal a ser preenchida,
consagrando-se uma dupla relação de causalidade, sem o que o delito não se
verificará (ou se verificará, em alguns casos, sob a forma tentada). Referimo-nos à
obtenção de vantagem indevida gerando prejuízo alheio (que pode ser a própria
pessoa induzida ou mantida em erro ou um terceiro), em função do erro consequente
do ardil. [...]”.
No tocante à dinâmica relativa à prática de Estelionato, diante da
necessária relação de causa e efeito, ministra o doutrinador Cezar Roberto
Bitencourt
3:
“[...] A duplicidade do nexo causal está representada por dupla relação de causa e
efeito; num primeiro momento, funciona a fraude como causa, e o engano
decorrente do ardil, como efeito; no momento subsequente, o erro consequente do
engano, como causa, e a obtenção da vantagem indevida e o dano patrimonial
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356783 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

correspondente (esses dois representando a segunda duplicidade). Trata-se, com
efeito, de crime de resultado duplo, uma vez que para se consumar exige a obtenção
de uma vantagem ilícita, de um lado, e a ocorrência de um prejuízo efetivo para a
vítima, de outro. A ausência de qualquer desses resultados descaracteriza o
estelionato consumado, restando, em princípio, a figura da tentativa. [...]”.
Numa praxe regular, os Órgãos componentes da Administração Pública
mantêm os seus registros funcionais alimentados pelas informações que emanam de
seus próprios integrantes, na qualidade de responsáveis.
A adulteração e o fornecimento de informações inverídicas despontam
como crime. Na gestão de dados dessa natureza (colheita e manutenção dos
registros) reside o critério da boa-fé administrativa. Nessa esfera, o servidor ou o
militar são responsáveis pela atualização cadastral.
Apenas diante de fatos concretos, com o necessário confronto
documental, eventuais violações são desvendadas. Incumbe à Administração
fiscalizar e policiar os seus integrantes, podendo, mediante investigações,
descortinar as condutas merecedoras de repressão.
A trajetória percorrida (iter criminis) pelo agente evidenciou a prática
do crime. Em dois tempos (ação e resultado duplo) identificou-se a presença do
elemento subjetivo do réu – o dolo.
O agente que fornece dados inverossímeis para a Administração pratica
o ilícito. A declaração de endereço que redundará na maior indenização (benefício)
perfaz o delito. Por ocasião da entrega dos documentos fictícios, há, no mínimo, o
crime de falsidade.
Sob o esteio do Princípio da Consunção, predomina a ilicitude
configuradora de crime mais grave – na hipótese, o estelionato.
Nesse panorama, o delito inicial, que será o consunto (absorvido) –
falsidade do documento -, denuncia a rota para a obtenção da vantagem ilícita -
crime final – de estelionato. Nesse contexto, percebe-se a meta do réu: mediante o
seu ardil, obter a vantagem – os valores de auxílio transporte.
Nesse cenário, o autor passa pela falsidade para aportar o crime mais
grave – o estelionato. O réu primeiro construiu o ardil (a entrega de dados falsos
sobre o seu endereço) e, depois, obteve a vantagem ilícita.
Neste presente feito, a sequência ilícita relativa ao estelionato restou
evidente, com claro apoio nas provas colhidas.
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356783 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No primeiro plano, está o delito-meio (referente à falsidade),
instrumentalizando o ardil indutor do erro de outrem (Administração). Logo a seguir,
no segundo plano, identifica-se o crime-fim (estelionato), caracterizado, entre outras
elementares, pela vantagem ilícita obtida, em prejuízo alheio – auxílio transporte.
Noutras palavras, se apenas tivesse sido apresentado documento
inverídico perante a Administração Pública, o agente incorreria no crime de
falsidade.
Entretanto, a obtenção da vantagem ilícita pelo embargante, alcançada
mediante engodo, está imbricada com o falsum, caracterizando o estelionato. A
conduta do Sgt MÁRCIO enquadra-se perfeitamente no art. 251, § 3º, do CPM.
O dolo do agente está explícito, consolidando a sua culpabilidade e a
consequente punibilidade.
A maneira como empreendida a conduta demarca a intenção criminosa
do citado graduado.
A Defesa, portanto, tenta transferir responsabilidades do réu para a
Administração, supondo a negligência de agentes públicos, a qual, como dantes
visto, não ocorreu, sendo afastada a conjecturada parcela de culpa.
Na expectativa absolutória, insinua-se a corresponsabilidade da
Administração por qualquer fato ilícito, derivado do episódio em apreço.
O argumento apresentado reproduz ilação desprovida de qualquer
sustentáculo no âmbito processual e ético.
Ademais, está comprovado que o crime, fruto da atuação deliberada do
infrator, restou consumado antes mesmo de ser desvendado pela Administração
(caracterização de seu dolo).
Para além, suponha-se que a Administração tivesse algum grau de
culpa no engodo. Esse cenário poderia atrair outros acusados, mas não teria força
para inocentar o agente.
Portanto, a ocorrência ilícita está cristalinamente caracterizada, sendo
acertado o enquadramento dos fatos no art. 251, § 3º, do CPM.
II - A DEFEITUOSA COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO AO
ERÁRIO.
A Defesa alega que o MPM não comprovou a obtenção da vantagem
ilícita, tampouco a quantificou adequadamente.
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356783 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa esteira, a Defesa pede a redução do montante especificado como
prejuízo ao Erário. Nessa via, suscita o abatimento do valor de auxílio transporte a
ser restituído, com base no endereço “verdadeiro” constante nos registros da OM.
A tese defensiva não passa de subterfúgio. Ademais, não interfere no
afastamento da culpa do militar.
A propósito, sem que se apercebesse, o pleito defensivo assume o
reconhecimento da prática ilícita resultante na condenação.
Na óptica defensiva, estribado nos registros funcionais “verdadeiros”, o
militar perceberia, em tese, específico valor referente ao auxílio transporte.
Entretanto, nada foi acostado ao Processo que elucidasse alguma
eventual SAT com outro endereço, correspondente àquele dos dados da OM.
Os autos demonstram que, na sua manobra ilícita, o Sgt MÁRCIO
pretendeu alcançar benefício potencializado. A ação buscou auferir valor excessivo
do auxílio, relativo à localidade longínqua [SAT indicada nos autos] (Processo
relacionado: IPM nº 7000007-04.2018.7.08.0008, Evento 1, fls. 13/15).
Consoante fixado na Denúncia, o agente recebeu os valores indevidos
de auxílio transporte no interregno entre Maio e Setembro/2016.
O levantamento do prejuízo compôs documentação específica,
acostada aos autos, resultando no montante de R$ 2.497,08 [dois mil, quatrocentos e
noventa e sete reais e oito centavos], sem a incidência de atualização monetária
(Processo relacionado: IPM nº 7000007-04.2018.7.08.0008, Evento 1, fls. 75/77).
Consta da tese acusatória que o pleito concessivo de auxílio transporte
indicava específico endereço, o qual, conforme demonstrado, era falso.
Repise-se que, nestes autos, inexiste pleito administrativo (SAT)
concernente a outro endereço, o qual pudesse ser o verdadeiro. Nessa toada, torna-se
insubsistente perquirir se o militar faria jus a algum auxílio transporte.
Some-se que, conforme a Ficha Financeira do militar do ano de 2016,
inexiste qualquer pagamento de auxílio transporte, calcado em outro endereço,
realizado fora do período da vantagem ilícita auferida pelo agente (recebimento
indevido do benefício) (Processo relacionado: IPM nº 7000007-04.2018.7.08.0008,
Evento 1, fls. 75/77).
Por isso, a tese da Defesa, no sentido de que haveria montante a ser
abatido do prejuízo causado, o qual estaria amparado em endereço verdadeiro do
réu, não prospera.
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356783 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a demandada operação de abatimento (eventual compensação)
para a casual redução do montante do prejuízo causado ao Erário torna-se
inconsistente. Além disso, não interfere na demonstração de culpa revelada nos
autos.
Aduz-se que o Processo Penal Militar não envereda nesse detalhe. A
solicitada apuração de valores, caso for pertinente, obedecerá outro cenário jurídico:
administrativo ou cível.
De qualquer sorte, houve dano ao Erário, fruto do ilícito perpetrado. A
condenação em comento foi estabelecida com o devido respaldo.
Ressalte-se que, no crime de estelionato, a vantagem ilícita obtida pode
não ter o caráter econômico. Nesse sentido, ensina a doutrina
4:
“[...] A vantagem ilícita obtida consiste em toda e qualquer vantagem, benefício ou
proveito contrário à lei, não carecendo, embora possa, ser de ordem econômica.
Nesse sentido, deve-se lembrar que, ao contrário do que foi disposto nos crimes de
extorsão (art. 243 do CPM), de extorsão mediante sequestro (art. 244 do CPM) e de
chantagem (art. 245 do CPM), em que o tipo grafa a obtenção de indevida
vantagem econômica, o tipo penal do delito de estelionato não exige cunho
econômico no produto obtido pelo agente, bastando apenas que seja contrário à lei.
Por outro bordo, o prejuízo alheio exigido pela norma deve sim ter cunho
econômico, porquanto prejuízo refere-se a perda, a dano, diminuição de lucro ou
patrimônio.
[...]
Em resumo, portanto, à luz do que dispõe o tipo penal militar do crime de
estelionato, a vantagem ilícita obtida não carece de ter cunho econômico, mas o
prejuízo alheio sim. Obviamente, o crime poderá configurar-se se ambos –
vantagem ilícita e prejuízo alheio – forem de ordem econômica, apenas não se
exigindo a natureza econômica da vantagem ilícita. [...]”.
Portanto, a argumentação defensiva, baseada na quantificação do
prejuízo ao Erário, contraditoriamente, tão somente reforça a culpa do agente.
III - A DEFICIENTE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE MATERIAL.
A Defesa alega que a fraude material não foi comprovada.
O embargante sustenta que o Laudo Pericial, oriundo da Polícia
Federal, não teria indicado qualquer manipulação na conta de energia
(concessionária CELPA), apresentada à OM pelo Sgt MÁRCIO, no campo destinado
ao endereço (para apoiar a SAT).
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356783 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa base, na óptica defensiva, a elementar do emprego de artifício,
alusivo ao Estelionato, não integraria a conduta do agente.
A pretensão defensiva é inconsistente.
A materialidade do ilícito restou comprovada, por diversos meios, num
conjunto harmônico.
Consta dos autos que a adulteração documental (conta de energia),
componente do ardil (ou artifício), envolveu a mudança fraudulenta da titularidade
da conta, inclusive no tocante ao CPF.
No contexto de dolo intenso, o nome do réu (MÁRCIO ANTÔNIO
MACAMBIRA LOBATO) e o seu respectivo CPF foram inseridos na conta de
energia, geradora da vantagem ilícita, para substituir os dados da verdadeira
residente: Sra. Verônica Parente Mourão. Naturalmente, o endereço registrado nesse
documento integrou a SAT, requerida pelo agente à OM.
A apuração deflagrada desde a fase inquisitorial estruturou sólido
embasamento para o Acórdão condenatório.
Note-se que o IPM, fruto da sua proximidade fática, forneceu
importantes provas para o desvelo do crime, as quais puderam ser contraditadas
perante o Juízo. Após, o seu conteúdo foi ainda melhor clarificado na instrução
criminal.
Nessa perspectiva, a consistência do Relatório do Encarregado do IPM
esclarece a dinâmica fática, consubstancia a falsidade e estampa a culpabilidade do
agente. O referido arcabouço inicial, corroborado pelas provas oriundas da instrução
criminal, também estabeleceram o suporte para a condenação do agente.
Por oportuno, os registros daquele Relatório, elaborado em 4.6.2018,
elucidam aspectos da SAT reivindicada pelo réu em Ago/2016 (Processo
relacionado: IPM nº 7000007-04.2018.7.08.0008, Evento 1, fls. 195/197):
“[...] Para a concessão de auxílio-transporte e adequação à nova tabela de soldo
dos militares a partir de agosto de 2016, foi determinado pelo Sr. Diretor do
Hospital de Guarnição de Marabá, por meio do BAR n° 11/2016, de 12/08/16 (fls.
107/111), a apresentação de uma nova Solicitação de Auxílio Transporte (SAT)
pelos militares interessados. Cumprindo a determinação, o 2° Sgt MÁRCIO
ANTONIO MACAMBIRA LOBATO apresenta ao Comandante do Contingente, por
intermédio da Sargenteação, a nova SAT (fl. 13) datada de 22/08/2016, onde
declara o endereço residencial VC DO LASTANCIA 120, SÃO PARENTE KM 12,6
TRAFO 8764- ITUPIRANGA - PA, utilizando como comprovante de residência uma
fatura de conta de energia elétrica das Centrais Elétricas do Pará - CELPA, de N°
da Fatura 0201603001712828, onde consta principalmente, entre outros, os dados a
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356783 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seguir: Nome: MÁRCIO ANTONIO MACAMBIRA LOBATO, Endereço: VC DO
LASTANCIA 120, SÃO PARENTE KM 12,6 TRAFO 8764 ITUPIRANGA 68580-000
ITUPIRANGA - PA, CPF 398.856.492-82, Referente ao mês: 07/2016, Vencimento:
28/08/2016, Conta Contrato 18698765 e Total a pagar: R$ 12,24 (fl. 14);
acrescentando ainda, como anexo, um bilhete de passagem da COOPERMABI no
valor de R$ 13,00 (fl. 15).
O Sr Diretor, de posse da SAT e seus anexos, após uma análise breve, determina
verbalmente ao Comandante do Contingente, à época o 2° Ten_MAURO
NICOLOW, que seja realizado uma verificação mais acurada do comprovante de
residência do militar em tela, e ao verificar minuciosamente a fatura, constatou que
o 2° Sgt MÁRCIO ANTONIO MACAMBIRA LOBATO faltou com a verdade ao
encaminhar a documentação para a atualização do auxílio transporte, assumindo
perante ele ter cometido a falta, conforme o contido no DIEx n° 1301, de 22/09/16
(fls. 10/11). Em depoimento prestado (fls. 39/41), ao ser questionado de como foi
realizada a verificação de comprovação de residência do 2° Sgt MÁRCIO
ANTONIO MACAMBIRA LOBATO, o Ten Nicolow respondeu que acessou a página
da CELPA pela internet e digitou o número da Conta Contrato apresentada pelo Sgt
Márcio, constatando que a fatura apresentada estava em nome de outra pessoa, a
Sra. VERÔNICA PARENTE MOURÃO, desde 2 de dezembro de 2014 até o mês da
consulta (outubro/2016).
Como consequência imediata, em decorrência dos fatos narrados pelo Ten Nicolow
no DIEx n° 1301 supracitado, por meio do BAR Nr 16 (fls. 112/114) o Sr Diretor do
H Gu Marabá determina a suspensão, até a presente data, da concessão do Auxílio
Transporte ao 2° Sgt Márcio já a partir do mês de outubro de 2016, conforme
registros constantes das fichas financeiras dos anos de 2016 e 2017 (fls. 76/77).
Com o intuito de apurar a informação sobre a titularidade da fatura de energia
elétrica, Conta Contrato n° 18698765, foi remetido por este encarregado Ofício n°
01 - Encarregado do IPM à CELPA (fls. 46/47), bem como foi encaminhado DIEx n°
008 - Encarregado do IPM ao Sr Encarregado de Diligências do IPM n° 0000186-
28.2016.7.08.0008 (fl. 61), versando sobre a emissão da referida fatura pela CELPA
e do pedido de laudo pericial à Polícia Federal para constatação de possível
falsificação, constante dos autos daquele Inquérito.
A CELPA, em resposta ao Encarregado de Diligências Complementares, por meio
de relatório anexo (fl. 70), informa o seguinte: que o CPF 398.856.492-82 constante
da FATURA 07/2016 com a CONTA CONTRATO n° 18698765, não pertence a conta
contrato da fatura apresentada e que não consta cadastrado no sistema comercial
da empresa e nunca foi vinculado à nenhuma conta contrato.
Sobre o pedido de realização de perícia para constatar falsificação de comprovante,
em resposta ao Ofício nº 03 - Encarregado de Diligências (fl. 72), o Departamento
de Polícia Federal remeteu o Laudo Pericial n° 469/2017 SETEC/SR/PFPA (fls.
128/132) por meio do Oficio n° 2361/2017 - RE 0009/2017-4 PF/MBA/PA/GAB, de
22/09/17 (fl. 127), informando a realização de perícia em Conta de Energia
Elétrica; Conta contrato n° 18698765; Competência: 07/2016; Nome do Cliente:
Márcio Antonio Macambira Lobato; e Ordem 02; (fl. 129), onde conclui por
indicativos de montagem digital no documento (fl. 132).
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356783 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, no sentido de confirmar a existência do endereço registrado na SAT e o
constante da fatura apresentada, foi realizada uma diligência ‘in loco’, conforme o
Termo de Diligência (fls. 57/58), sendo constatado que o endereço VC DO
LASTÂNCIA 120, SÃO PARENTE KM 12,6 TRAFO 8764 - ITUPIRANGA - PA existe
e fica localizado na Zona Rural de Itupiranga-PA, cuja proprietária é a Senhora
VERÔNICA PARENTE MOURÃO, CPF n° 724.890.902-59, a qual relatou que não
conhece o 2° Sgt MÁRCIO ANTONIO MACAMBIRA LOBATO, acrescentando,
também, que o mesmo não residiu nos períodos registrados na SAT (22/08/2016) e
na cópia da fatura da Celpa referente ao mês de julho de 2016, mostrados à mesma
na ocasião. [...]”.
Para além, o réu não fez uso, tão somente, do documento falso
(comprovante de residência adulterado), mas também apresentou, como anexo à
SAT, bilhete de passagem da COOPERMABI, no valor de R$ 13,00 (treze reais),
buscando dar sustentação à fraude, materializando assim a conformação do ardil.
Diante da robusta prova, evidencia-se que a Defesa não trouxe
qualquer argumento válido para afastar o dolo do agente.
A síntese estampada no IPM elucida os acontecimentos, em sentido
reverso ao pleito recursal.
Dessa forma, diante dos argumentos manejados, o Recurso defensivo
não deve ser acolhido.
4. O conteúdo do Acórdão recorrido.
O Acórdão, exarado nos autos da Apelação nº 7000404-
70.2022.7.00.0000, expõe a dinâmica fática e os elementos comprobatórios da
materialidade delitiva.
Diante da prática ilícita perpetrada, a condenação do agente, como
incurso no art. 251, § 3º, do CPM, lhe foi imposta. Consta do Decisum:
“[...] Infere-se da Denúncia que o apelado, com objetivo de receber auxílio-
transporte no valor de R$ 502,88 (quinhentos e dois reais e oitenta e oito centavos),
declarou residir em um endereço que não era o seu, apresentando, para isso, um
comprovante de residência falso.
Com isso, segundo o MPM, o apelado incorreu no crime de estelionato, previsto no
art. 251, § 3º, do CPM. Isso porque, agindo de forma livre, consciente e voluntária,
fez uso de comprovante de residência falsificado perante a Organização Militar,
para obter a concessão de vantagem pecuniária a título de auxílio-transporte.
[...]
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356783 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pois bem, extrai-se dos autos que, em 5 de maio de 2016, o apelado apresentou
Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT), nos termos do DIEx nº 79-
Secretaria/Ajud/Sec/HGu Marabá, de 15 de fevereiro de 2019, com o comprovante
de residência da empresa Centrais Elétrica do Pará (CELPA) em seu nome (evento
24, arq. 2, fls. 23/25, do IPM).
Já em 22 de agosto de 2016, o apelado apresentou nova Solicitação de Auxílio-
Transporte (SAT), com o comprovante de residência da empresa Centrais Elétrica
do Pará (CELPA) em seu nome e um bilhete de passagem rodoviário (evento 1, fls.
16/18, do IPM).
Em 14 de setembro de 2016, o 2º Sgt MÁRCIO ANTÔNIO MACAMBIRA LOBATO
apresentou nova solicitação de Auxílio-Transporte (SAT), de acordo com o DIEx nº
1259-Cont/HGu Marabá (evento 24, arq. 3, fl. 39, do IPM).
Na Solicitação de Auxílio-Transporte, assinada pelo 2º Sgt MÁRCIO ANTÔNIO
MACAMBIRA LOBATO, consta como seu endereço residencial VC DO
LASTÂNCIA, 120, SÃO PARENTE, KM 12,6, TRAFO 8764, ITUPIRANGA/PA,
(evento 24, arq. 2, fl. 24, do IPM). Para comprovar o endereço assinalado, o
apelado apresentou uma fatura de energia elétrica, referente aos meses 03/2016 e
07/2016, em seu nome, com o número de Contrato 18698765, e indicando como
endereço a VC DO LASTÂNCIA, 120, SÃO PARENTE, KM 12,6 TRAFO 8764,
ITUPIRANGA/PA (evento 24, arq. 2, fl. 25, do IPM).
Conforme o despacho proferido pelo 2º Ten MAURO NICOLOW (Comandante do
contingente do HGu MArabá), foi autorizado pagamento do auxílio ao apelado.
Dessa forma, segundo a Ficha Financeira do acusado, nos meses de maio a
setembro de 2016, o apelado recebeu o valor de R$ 502,88 (quinhentos e dois reais
e oitenta e oito centavos) como auxílio transporte (evento 1, fls. 41/42, do IPM),
totalizando o valor de R$ 2.497,08 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e
oito centavos) recebidos pelo apelado da Administração Militar (Processo
administrativo - evento 1, fl. 94, do IPM).
Durante conferência realizada pelo 1º Ten MAURO NICOLOW no sítio da empresa
CELPA na internet, constatou-se que o comprovante de residência apresentado pelo
apelado estava em nome da Sra. VERÔNICA PARENTE MOURÃO, desde 2 de
dezembro de 2014 até a data da consulta (outubro/2016) (evento 1, fls. 41/43, do
IPM).
Após pedido de informações, a empresa CELPA demonstrou que a fatura de energia
elétrica, referente ao mês 03/2016, com o número de Contrato 18698765, estava sob
a titularidade da Sra. VERÔNICA PARENTE MOURÃO, e não do apelado 2º Sgt
Rev MÁRCIO ANTÔNIO MACAMBIRA LOBATO. Além disso, juntou aos autos a
fatura original, com o nome da Sra. VERÔNICA PARENTE (evento 24, arq. 3, fl. 42,
do IPM).
Ainda, de acordo com a CELPA, a fatura 07/2016 da conta contrato 18698765,
apresentada pelo apelado, não consta seu nome, mas sim o da Sra. VERÔNICA
PARENTE MOURÃO (evento 1, fs. 71/72, do IPM).
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356783 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De
acordo
com
o
Laudo
Pericial
Criminal
Federal
nº
469/2017-
SETEC/SR/DPF/PA, de 29 de agosto de 2017, a conta de energia elétrica
apresentada como comprovante de residência pelo apelado, com o seu nome,
apresentou ‘indicativos de montagem digital’ (evento 1, fls. 129/133, do IPM).
[...]
Com tudo que foi exposto nos autos, a autoria e a materialidade delitiva estão
comprovadas. Há prova documental e testemunhal.
Não há qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.
De concreto, tem-se que o nominado militar fez uso de documento falso, a saber,
comprovante de residência adulterado, a fim de pleitear e receber auxílio-transporte
indevidamente, causando, dessa forma, prejuízo para a administração pública
militar. [...]”.
Diante da consistência do Acórdão recorrido, com sólidos e
harmônicos fundamentos, a autoria e a materialidade do ilícito restaram
comprovadas. Há nítida culpabilidade do agente no tocante à imputada infringência
legal. O desfecho condenatório possui denso embasamento. Em assim sendo, nada
justifica a reforma da Decisão recorrida.
5. A Jurisprudência.
O Tribunal possui, em seu acervo, reiterados julgados similares ao
presente caso sob análise.
Em situações semelhantes, a jurisprudência do STM está consolidada
no sentido da culpabilidade do agente.
Segue Ementa de precedente do STM, tomada como referencial:
“Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. ESTELIONATO.
INDICAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM LUGAR DIVERSO A FIM DE RECEBER
AUXÍLIO-TRANSPORTE DE MODO FRAUDULENTO. INDUÇÃO EM ERRO.
DOLO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA
MANTIDA. Há perfeita subsunção da conduta à norma proibitiva do estelionato
quando o agente, mediante declaração falsa, indica endereço diverso do que
realmente servia como sua residência, com o propósito de auferir vantagem
indevida relativa ao auxílio-transporte. O dolo específico está delineado na
intenção de induzir em erro a Administração Militar, a partir do momento em que
produziu declaração de moradia falsa, criando uma distorção proposital para lesar
os cofres públicos, numa modalidade de enriquecimento ilícito. Embargos
rejeitados. Decisão unânime”. (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 03-
19.2007.7.03.0103. Relator Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos.
Julgamento: 7.4.2011. Publicação: DJe de 15.6.2011.) (Grifo nosso.)
6. O Parecer da PGJM.
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356783 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O pronunciamento da PGJM enfatiza a caracterização do ilícito
constante da imputação (art. 251, § 3º, do CPM) e o correspondente acerto da
Decisão condenatória.
Nesse sentido, o Parquet indica a existência de suficientes elementos
probatórios, os quais demonstraram a autoria e a materialidade delitivas, ajustadas às
elementares típicas.
Extrai-se do Parecer (Evento 9 destes Embargos):
“[...] o caso devidamente apurado revela a inequívoca responsabilidade penal
atribuída ao Embargante quanto ao crime de estelionato, previsto no art. 251 do
Código Penal Militar.
Consubstanciado nos autos que o Embargante apresentou dois documentos de
Solicitação de Auxílio - Transporte (SAT) subscritos por ele próprio, em dois
momentos distintos, alegando residir no mesmo endereço, qual seja VC DO
LASTÂNCIA, 120, SÃO PARENTE, KM 12,6 TRAFO 8764, ITUPIRANGA/PA, CEP
685-80-000, estando a primeira SAT constante no IPM 7000007-04.2018 (evento
24, documento 2, fls. 24-25), e a segunda SAT constante no mesmo Inquérito (evento
24, documento 3, fl. 39). Durante o interrogatório, confirmou que não morava nesse
endereço (evento 215, doc. 4 a 7).
As duas Solicitações de Auxílio-transporte foram assinadas, em diferentes meses,
acompanhadas de comprovante de residência, cujos dados não foram reconhecidos
como verdadeiros pela empresa CELPA. Assim, a empresa CELPA assinalou: em
relação à fatura de 03/2016, apontou a verdadeira titular da conta-contrato, que o
acusado apresentou como sendo sua, para obter o auxílio -transporte (IPM nº
7000007-04.2018, evento 24, documento 3, fls. 41-42); e em relação à fatura de
07/2016, constatou também uma titularidade diversa do acusado; que o acusado
não estava cadastrado no sistema comercial da empresa e que nunca foi vinculado a
nenhuma conta-contrato (IPM nº 7000007-04.2018, evento 1, documento 1, fls. 70-
72).
De acordo com a ficha financeira do militar, este recebeu Auxílio-transporte no
período de maio de 2016 até setembro de 2016 (evento 1, documento 1, fls. 77/78).
O prejuízo à administração militar, à época, foi estimado em processo
administrativo no importe de R$ 2.497,08 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete
reais e oito centavos), sem atualização de juros e correção monetária (evento 1,
documento 1, fl. 94). Foi realizado o Laudo Pericial nº 469/20 17 –
SETEC/SR/DPF/PA, que concluiu pela presença de indicativos de montagem digital
na fatura de 07/2016 apresentada pelo acusado.
Então, percebe-se que o Embargante induziu a erro a Administração Castrense, em
duas ocasiões distintas, com a apresentação de comprovantes de residência
falsificados, para comprovar endereço por ele indicado no requerimento de
solicitação de auxílio-transporte. Logo, agiu com má-fé com o intuito de enganar a
administração castrense e, ao fim, obter vantagem pecuniária ilícita.
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356783 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse cenário já amplamente escrutinado em grau recursal, é possível reafirmar a
ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, com lastro probatório suficiente
para a condenação do Embargante, devendo ser mantido o v. Acórdão exarado pela
Corte Castrense. [...]”.
7. A Conclusão.
O crime constante da imputação restou amplamente demonstrado. A
conduta do agente subsome à pratica de estelionato. As elementares típicas estão
perfeitamente preenchidas, sem qualquer distorção ou deficiência.
Nenhum dos argumentos integrantes da estratégia defensiva, em sede
deste EI, merece acatamento.
O acervo dos autos, constituído por conjunto idôneo e harmônico,
comprova a materialidade delitiva atribuída ao Sgt MÁRCIO.
Em decorrência, há sólido embasamento para a manutenção da
condenação imposta ao réu, em sede do Acórdão atacado.
A conduta perfaz a subsunção ao art. 251, § 3º, do CPM. Para além,
inexistem fatores que favoreçam outra solução penal, diferente da imposta ao réu.
Portanto, o desfecho apropriado deságua na rejeição dos presentes EI.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos
Infringentes do Julgado, opostos pela Defesa do 2º Sgt Ex MÁRCIO ANTÔNIO
MACAMBIRA LOBATO, mantendo íntegro, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, o Acórdão hostilizado.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356783v2 e
do código CRC e2a500d0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 22/11/2023, às 15:44:34
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar – Volume
único – São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, pp. 1470/1471.
2. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar – Volume
único – São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, p. 1473.
3. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, v. 3 – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 234.
4. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar – Volume
único – São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, pp. 1476/1477.
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356783 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000305-66.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MARCIO ANTONIO MACAMBIRA LOBATO
ADVOGADO(A): ODILON VIEIRA NETO (OAB PA13878)
ADVOGADO(A): CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES (OAB PA14055)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa
constituída do 2º SGT MÁRCIO ANTÔNIO MACAMBIRA LOBATO contra
Acórdão proferido por esta Egrégia Corte Castrense, publicado no dia 4/4/2023, nos
autos da Apelação nº 7000404-70.2022.7.00.0000 (Evento 33), de minha relatoria,
na parte em que este Tribunal, por maioria, decidiu dar provimento ao Apelo
Ministerial para, reformando a Sentença a quo, condenar o Sr. MÁRCIO ANTÔNIO
MACAMBIRA LOBATO à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 28 (vinte e oito)
dias de reclusão, como incurso no delito tipificado no art. 251, § 3º, do CPM, com
regime incialmente aberto, com o benefício do sursis pelo o prazo de 2 (dois) anos e
o direito de recorrer em liberdade.
2. A Defesa pretende o acolhimento dos presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade, com apoio no voto vencido de minha lavra, na parte em
que conhecia do apelo do MPM, mas negava provimento ao mesmo, para manter
inalterada a r. Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos, tendo
sido acompanhado pelo eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVIERA na
ocasião.
3. Naquela assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu
voto rejeitando os presentes Embargos Infringentes do julgado opostos pela Defesa,
para manter o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Entretanto, abri divergência pelas razões que passo a expor.
5. Antes de adentrar a questão de mérito, entendo ser oportuno uma
breve síntese processual até os presentes Embargos Infringentes.
6. Nos autos da APM nº 7000073-47.2019.7.08.0008, em 5/4/2022,
fora proferida a Sentença (Evento 357) pelo Conselho Permanente de Justiça do
Exército da Auditoria da 8ª CJM que julgou improcedente o pedido formulado na
Denúncia ofertada pelo MPM e, por unanimidade, absolveu o Sr. MÁRCIO
ANTÔNIO MACAMBIRA LOBATO, denunciado pelo art. 251, § 3º, do CPM, com
base no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por não constituir o fato infração penal.
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356980 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Inconformado com o entendimento proferido pelo Juízo de piso, o
Parquet miliciens interpôs Recurso de Apelação com o fim de reformar a r. Sentença
absolutória, com a consequente condenação do ora embargante como incurso no
crime capitulado no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, por entender que o Sr.
MÁRCIO, de forma livre, consciente e voluntária, obteve vantagem ilícita,
induzindo a Administração Militar em erro, mediante a apresentação de comprovante
de residência falsificado, em detrimento da Administração Militar.
8. Destacou ainda que o argumento de negligência e omissão por parte
da Administração Militar na fiscalização, devido à ausência de um confronto entre as
contas de energia elétrica apresentadas com o Plano de Chamada e a Ficha
SICAPEX, não o isentaria da prática do delito. Além disso, alegou que ele teria
induzido a Organização Militar ao erro ao apresentar comprovantes de residência
falsificados em duas ocasiões distintas, a fim de sustentar um endereço falso
indicado por ele no requerimento.
9. Levado a julgamento, em 6/3/2023, o Tribunal, por maioria, deu
provimento ao Apelo Ministerial e reformou a Sentença absolutória para condenar o
Sr. MARCIO, como incurso no crime de estelionato, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis)
meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.
10. Insatisfeita com o Acórdão proferido por este Superior Tribunal
Militar nos autos da Apelação nº 7000404-70.2022.7.00.0000, a Defesa constituída
do ora embargante opôs os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade.
11. Com as devidas vênias, entendi assistir plena razão à oposição
defensiva, senão vejamos.
12. O dispositivo do Código Penal Militar, especificamente no art. 251,
estabelece como crime a aquisição de vantagem ilícita, em detrimento de outrem,
com o intuito de enganar ou manter alguém em erro, utilizando artifícios, ardil, ou
qualquer meio fraudulento.
13. Conforme bem destacado pelo ilustre penalista Cezar Roberto
Bitencourt, in Tratado de Direito Penal, Parte Especial, Volume 3, 6ª edição,
publicado em São Paulo pela Editora Saraiva em 2010, na página 271, de forma
concisa, são resumidos os requisitos que configuram o crime de estelionato, ipsis
litteris:
“A configuração do crime de estelionato exige a presença dos seguintes requisitos
fundamentais: 1) emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento; 2)
induzimento ou manutenção da vítima em erro; 3) obtenção de vantagem
patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros).”
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356980 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14. No caso em questão, a conduta não configura uma infração penal,
uma vez que não foi comprovado que o agente enganou a Administração Militar,
seja induzindo-a ou mantendo-a em erro.
15. De acordo com o que se pode verificar na respeitável Sentença,
durante o depoimento das testemunhas, o MAJ RODRIGO NOGUEIRA LUCENA
declarou:
“(...) QUE não tem nada a alegar contra o SGT MÁRCIO MACAMBIRA; QUE o
SGT MÁRCIO MACAMBIRA trabalhava de maneira exemplar, cumpria suas
obrigações com pontualidade, sempre foi prestativo e proativo na função que
exercia; QUE, à época, retiraram o auxílio-transporte de todos os militares
suspeitos; QUE essa decisão foi tomada pelo Diretor; QUE, hoje, a fiscalização
está mais rigorosa; QUE a falsificação não era grosseira, mas havia elementos,
como numeração e gráficos, que pareciam falsos; QUE, durante o ocorrido, o SGT
MÁRCIO MACAMBIRA continuou como seu subordinado e que depois ficou um
período na Sargenteação do contingente, auxiliando o Comandante; QUE não sabe
onde o acusado realmente morava”. (Grifos nossos).
16. Ademais, a testemunha apresentada pela acusação não contribuiu
de forma significativa para reforçar os indícios de que o apelado empregou artifícios,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento, tampouco esclareceu se a Administração
militar foi de fato induzida ao erro em relação ao pagamento do auxílio transporte ao
apelado.
17. Assim, é evidente que a Administração Militar falhou na
fiscalização dos procedimentos, uma vez que o endereço do acusado estava
registrado tanto no Plano de Chamada da Unidade quanto na ficha SICAPEX. A
Organização Militar poderia ter simplesmente conferido os documentos para
identificar a inconsistência.
18. No presente caso, no que tange à atipicidade da conduta, utilizo os
trechos retirados da respeitável Sentença, cujos fundamentos adoto como razão de
decidir, in verbis:
“(...).
No caso em análise se tem com certeza nas provas colhidas que, o réu nunca residiu
no Município de Itupiranga. As testemunhas não sabiam onde o réu morava,
embora o endereço do réu constasse no Plano de Chamada da OM. O acusado
mencionou, por mais de uma vez, ter residência na Rua Praça das Nações Unidas,
Q. 117, lote 2, Marabá-PA. O Plano de Chamada da OM, comprova que ele residia
neste endereço. Então fica claro que a Administração Militar - vítima do estelionato
- não poderia ser enganada ou mantida em erro por conta de energia elétrica
manipulada eletronicamente. Como mencionou a Defesa, bastaria que a
administração fizesse um confronto das contas de energia elétrica apresentadas com
o Plano de Chamada e a Ficha SICAPEX, e o equívoco seria identificado, e como
consequência o pagamento não seria deferido. A testemunha MAJ RODRIGO
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356980 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NOGUEIRA LUCENA, perante o Conselho de Justiça afirmou que: 'Hoje a
fiscalização está mais rigorosa'. Tal afirmação reforça a convicção no sentido de
que, a vítima, na época dos fatos relatados na denúncia, fora negligente, omissa na
fiscalização relativa à confirmação do endereço declarado pelo interessado em
receber o auxílio transporte.
Ora, se a vítima agiu de forma negligente, antes do pagamento, já que havia um
processo administrativo de admissibilidade ao direito, então, impossível reconhecer
que ela fora induzida ou mantida em erro. No estelionato, a vítima deve ser
enganada, contudo deixar-se enganar, quando poderia agir para impedir o
resultado, não configura o elemento do tipo penal. Destarte, neste caso concreto,
não há comprovação da existência de um dos elementos do tipo penal – induzir ou
manter a vítima em erro - o que demonstra tratar-se de conduta atípica descrita no
art. 251 do CPM.
Como demonstrado pela Defesa o prejuízo pecuniário está sendo reparado pelo réu,
com descontos mensais em seu contracheque.
O art. 439 do CPPM, assegura que 'O Conselho de Justiça absolverá o acusado,
mencionado os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça;
[...]
b - não constituir o fato infração penal.'
Assim, reconhecendo que as provas dos autos apontam para conduta atípica,
cumpre reconhecer a improcedência da acusação, para absolver o acusado da
imputação feita na denúncia.” (Grifos no original).
19. Por outro lado, o órgão responsável pela ação penal militar, que
detém o encargo de apresentar as provas necessárias para fundamentar uma
condenação, com a permissa excusa, não conseguiu cumprir esse ônus, evidenciando
a fragilidade do conjunto probatório apresentado nos autos.
20. Conforme devidamente ressaltado pela defesa em suas
contrarrazões à apelação mencionada anteriormente, é relevante destacar que,
durante a instrução criminal, houve pouca ênfase na comprovação da existência ou
não de vantagem ilícita.
21. De acordo com a ficha financeira de MÁRCIO ANTÔNIO
MACAMBIRA LOBATO, na época, estimou-se um prejuízo à administração militar
no valor de R$ 2.497,08 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oito
centavos). No entanto, não houve o cálculo do auxílio transporte com base no
endereço do réu registrado no banco de dados da Corporação, com o objetivo de
esclarecer o valor correto devido como Auxílio-transporte, a fim de confrontá-lo
com o montante efetivamente pago.
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356980 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22. Por fim, conforme as informações fornecidas pela concessionária
de energia REDE CELPA, a conta-contrato apresentada para a obtenção do Auxílio
Transporte estava registrada em nome de Verônica Parente Mourão.
23. Contudo, nem a Sra. Verônica nem qualquer representante da
REDE CELPA prestou depoimento em Juízo. Além disso, o Laudo Pericial de
número 469/2017 – SETEC/SR/DPF/PA não apontou qualquer indício de
modificação no campo referente ao endereço residencial. Dessa forma, não seria
apropriado imputar ao apelado a prática de fraude material, uma vez que a presença
do elemento "artifício" está ausente, o que descaracterizaria o crime de estelionato.
24. Conclui, portanto, que deveria prevalecer a Sentença absolutória
proferida pelo Juízo de piso.
Por tais motivos, votei no sentido de conhecer e acolher os presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa, em favor do 2º SGT EX
MÁRCIO ANTÔNIO MACAMBIRA LOBATO, para fazer prevalecer o voto
vencido de minha lavra nos autos da Apelação nº 7000404-70.2022.7.00.0000, que
negava provimento ao recurso para manter a Sentença a quo, que absolveu o ora
embargante do crime tipificado no art. 251, § 3º, do CPM, com base no art. 439,
alínea “b”, do CPPM (por não constituir o fato infração penal).
Brasília, 16 de novembro de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Vice-Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356980v4 e
do código CRC 7fee26fe.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 28/11/2023, às 11:29:29
7000305-66.2023.7.00.0000
40001356980 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR